Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720352-36.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI AGRAVADO: RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a r. sentença exarada no ID 77976419, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE, para decretar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, por culpa exclusiva da empresa apelante. Por conseguinte, a empresa apelante foi condenada na obrigação de restituir ao apelado a importância de R$ 32.029,71 (trinta e dois mil vinte e nove reais e setenta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como ao pagamento da multa prevista contratualmente, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser restituído ao apelado, totalizando a importância de R$ 640,59 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos); corrigida monetariamente a partir do pagamento de cada parcela. No recurso de apelação interposto no ID 77976426, a empresa apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, para que a condenação fique limitada aos valores cujo pagamento esteja efetivamente comprovado nos autos. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da questão em debate, consolidou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita quando estiver demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso em exame, a apelante não postulou a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação. Muito embora seja assegurada às partes a possibilidade de requerer a concessão da gratuidade da justiça somente em grau de recurso, na forma prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil, eventual deferimento do benefício terá efeitos ex nunc, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Na hipótese em apreço, a apelante se limitou a alegar que estaria vivenciando um momento de notória instabilidade econômico-financeira, porquanto foi compelida, nos últimos meses, a realizar diversos acordos extrajudiciais com consumidores adquirentes de unidades imobiliárias, decorrentes de distratos contratuais. No entanto, não há qualquer elemento de prova dos fatos alegados, bem como da efetiva incapacidade financeira da apelante para fins de pagamento das custas e despesas do processo. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Pelo exposto, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino a intimação da empresa apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada (a exemplo da última declaração de ajuste anual do imposto de renda e extratos de conta corrente), ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 17:29:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.